Tribunal: TJDFT
Processo: 0756670-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência destinado a determinar a preservação, guarda e acesso a amostras biológicas objeto da demanda, bem como a suspensão de seu uso e de análises até o julgamento final do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência destinada à preservação de amostras biológicas, bem como se a medida se confunde com o próprio provimento final da demanda, o que exigiria contraditório prévio e cognição exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A discussão sobre a titularidade, o uso e a preservação de amostras biológicas, bem como a validade de termo de compromisso e eventual incidência de direitos de propriedade intelectual, à luz da Lei no 9.279/1996, demanda contraditório e dilação probatória.
5. A medida requerida coincide potencialmente com o provimento final da demanda, o que inviabiliza seu deferimento em sede de cognição sumária, sob pena de irreversibilidade e de prejuízo aos direitos da parte agravada.
6. A mera alegação de risco de perecimento das amostras desacompanhada de prova robusta quanto ao exercício da posse e a titularidade alegada, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência que visa a preservação de amostras biológicas não pode ser concedida quando a controvérsia acerca da titularidade, do uso e dos direitos incidentes sobre o material demanda contraditório prévio e dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.279/1996.
Jurisprudência relevante citada: n/a.